Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600646-07.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. USO DE IMAGEM DE
PREFEITO EM EXERCÍCIO. AUSÊNCIA
DE INDUÇÃO A ERRO. AFASTAMENTO
DA MULTA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença
que
julgou
procedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular,
consubstanciada
no
uso
de
bandeiras (windflags) com a imagem do
Prefeito em exercício, cumulada com multa
por descumprimento de ordem judicial.
2. O Juízo de primeira instância confirmou
liminar e aplicou multa ao candidato por
renitência
ao
cumprimento
da
ordem
judicial, no valor de R$ 22.000,00.

Num. 44615963 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
3. O Recorrente alega inexistência de
confusão ou indução a erro do eleitor,
legitimidade do apoio do atual prefeito e
ausência de provas do descumprimento da
ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o uso da imagem do Prefeito em
exercício em propaganda eleitoral, por meio
de windflags, caracteriza indução a erro do
eleitor, violando o equilíbrio do pleito; e (ii)
analisar a legalidade da multa aplicada por
descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
As
windflags
são
equiparadas
a
bandeiras para fins de tratamento pela
legislação
eleitoral,
aplicando-se
as
disposições do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e
do art. 20 da Resolução TSE nº 23.610/19.
6. Não há vedação à utilização da imagem
de uma personalidade para demonstrar
apoio a uma candidatura, desde que esse
apoio seja verdadeiro e não caracterize
fraude ou manipulação.
7. Em municípios de menor porte, a
proximidade entre os cidadãos e a política
local é maior, sendo notório o conhecimento
da
população
sobre
os
'players'
do
processo eleitoral.
8. A alegação de que a forma como a
propaganda foi colocada induziu o eleitor
em erro não se sustenta integralmente, pois
o material publicitário comunica claramente
uma relação de apoio e não de candidatura
conjunta ou de reeleição do atual Prefeito.
9. Uma vez que não se vislumbra a
irregularidade da propaganda eleitoral, a
ordem judicial de regularização se mostra
desprovida de fundamento, e a penalidade
por seu não cumprimento perde sua razão
de ser.

Nu

Inteiro teor:
16/07/2025
Número: 0600646-07.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600646-
07.2024.6.16.0182 que, confirmou a liminar anteriormente deferida e apicou multa ao candidato
Osmar José Leonardi por renitência ao cumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 2.000,00, por
hora, a partir das 11:00 horas do dia 05/10/2024, conforme os embargos de declaração de id
125335437, totalizando o valor de R$ 22.000,00, considerando que a propaganda não foi
regularizada. Ainda, julgou procedente a presente Representação por a propaganda estar em
desacordo com o art. 9-C da Resolução n° 23.610/2010 do TSE. (Trata-se de representação, com
pedido liminar, impetrada pelo Ministério Público Eleitoral em face do candidato Osmar José
Leonardi da Coligação "O Trabalho Que Deu Certo Vem Agora Com Mais Qualidade De Vida", em
razão de propaganda eleitoral, com o uso da foto do Prefeito atual do Município. Sr. Cláudio Cesar
Casagrande, e número do candidato Osmar José Leonardi, alegando em síntese houve denúncia,
no sistema PARDAL, na NIP n° 600556-96.2024.6.16.0182, na qual foi determinada a retirada de
todas as bandeiras com fotos exclusivas do Prefeito atual associada com o número do candidato a
Prefeito Osmar José Leonardi e que a determinação do poder de polícia foi desatendida, sob o
argumento de que a "presença da imagem do atual Prefeito não implica, necessariamente, em
confusão ou indução ao erro do eleitor".) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 OSMAR JOSE LEONARDI PREFEITO
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
OSMAR JOSE LEONARDI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44615963
15/07/2025
17:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44615963 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.728

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600646-07.2024.6.16.0182 – Campo Magro
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: OSMAR JOSE LEONARDI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSMAR JOSE LEONARDI PREFEITO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. USO DE IMAGEM DE
PREFEITO EM EXERCÍCIO. AUSÊNCIA
DE INDUÇÃO A ERRO. AFASTAMENTO
DA MULTA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença
que
julgou
procedente
Representação por propaganda eleitoral
irregular,
consubstanciada
no
uso
de
bandeiras (windflags) com a imagem do
Prefeito em exercício, cumulada com multa
por descumprimento de ordem judicial.
2. O Juízo de primeira instância confirmou
liminar e aplicou multa ao candidato por
renitência
ao
cumprimento
da
ordem
judicial, no valor de R$ 22.000,00.

Num. 44615963 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
3. O Recorrente alega inexistência de
confusão ou indução a erro do eleitor,
legitimidade do apoio do atual prefeito e
ausência de provas do descumprimento da
ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o uso da imagem do Prefeito em
exercício em propaganda eleitoral, por meio
de windflags, caracteriza indução a erro do
eleitor, violando o equilíbrio do pleito; e (ii)
analisar a legalidade da multa aplicada por
descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
As
windflags
são
equiparadas
a
bandeiras para fins de tratamento pela
legislação
eleitoral,
aplicando-se
as
disposições do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e
do art. 20 da Resolução TSE nº 23.610/19.
6. Não há vedação à utilização da imagem
de uma personalidade para demonstrar
apoio a uma candidatura, desde que esse
apoio seja verdadeiro e não caracterize
fraude ou manipulação.
7. Em municípios de menor porte, a
proximidade entre os cidadãos e a política
local é maior, sendo notório o conhecimento
da
população
sobre
os
'players'
do
processo eleitoral.
8. A alegação de que a forma como a
propaganda foi colocada induziu o eleitor
em erro não se sustenta integralmente, pois
o material publicitário comunica claramente
uma relação de apoio e não de candidatura
conjunta ou de reeleição do atual Prefeito.
9. Uma vez que não se vislumbra a
irregularidade da propaganda eleitoral, a
ordem judicial de regularização se mostra
desprovida de fundamento, e a penalidade
por seu não cumprimento perde sua razão
de ser.

Num. 44615963 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para julgar improcedente a Representação
e afastar a condenação pecuniária.
Tese de julgamento:
1. O uso da imagem de Prefeito em
exercício
em
propaganda
eleitoral,
explicitando o apoio à candidatura do Vice-
Prefeito ao pleito majoritário, não é apta
a induzir o eleitor a erro, mormente em
municípios de menor porte, onde a população possui conhecimento mais
próximo sobre os agentes políticos locais.
2. É indevida a aplicação de multa por
descumprimento de ordem judicial de
regularização
de
propaganda
eleitoral
quando esta não configura irregularidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LXXVIII; Código Eleitoral, art. 242;
Lei nº 9.504/97, art. 37; CPC, art. 139, V;
Resolução TSE nº 23.610/19, arts. 9º-C e
20.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/07/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44615963 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação por prática de propaganda eleitoral irregular, com pedido
liminar, impetrada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Osmar José Leonardi, candidato ao
cargo de Prefeito do Município de Campo Magro/PR, em razão de propaganda eleitoral com o
uso de bandeiras (tipo "windflag") contendo a foto do Prefeito atual, Sr. Cláudio Cesar
Casagrande, e o número de campanha do candidato Osmar José Leonardi.
O juízo da 182ª Zona Eleitoral de Campo Largo/PR julgou procedente a representação,
confirmando a liminar anteriormente deferida e aplicando multa ao candidato Osmar José
Leonardi por "renitência ao cumprimento da ordem judicial", no valor de R$ 2.000,00 por hora, a
partir das 11:00 horas do dia 05/10/2024, totalizando R$ 22.000,00, considerando que a
propaganda não foi regularizada.
O representado, Osmar José Leonardi, recorreu aduzindo, em síntese, a inexistência de confusão
ou indução a erro do eleitor, reiterando que as bandeiras possuem imagens em ambos os lados e
que a menção "Prefeito Casagrande é Osmar" afasta qualquer indução a erro. Argumentou que o
apoio do atual prefeito é legítimo e não configura propaganda enganosa. Destacou que a
população da cidade tem conhecimento de que o atual prefeito não pode concorrer novamente.
Impugnou a multa aplicada por suposto descumprimento, alegando que não há prova nos autos
de que ele teria utilizado os windbanners de forma incorreta e que a parte autora não demonstrou
cabalmente o descumprimento.
Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, requerendo o desprovimento
do recurso e a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral.
Os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Solução de Conflitos da Justiça
Eleitoral do Paraná (NUPEC-JEPR) para designar audiência visando à autocomposição e em 29
de abril de 2025, houve o retorno com informação da Secretaria Judiciária, propondo que as
partes sejam consultadas quanto à manutenção do interesse na conciliação, haja vista o lapso
temporal transcorrido.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, deve-se proceder a análise quanto à necessidade de manutenção do despacho de
id. 44177731, proferido em 03/11/2024, que determinou a remessa dos autos ao NUPEC-JEPR
para designação de audiência de conciliação.
Verifica-se que, desde a publicação do referido despacho em 11/11/2024 (id. 44195752),
transcorreram-se aproximadamente 6 (seis) meses sem que a audiência de conciliação fosse
efetivamente designada, tendo os autos permanecido paralisados no NUPEC-JEPR até

Num. 44615963 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
29/04/2025, incluindo o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025).
Observa-se, ainda, que o recorrido tomou ciência do despacho conforme id. 44197303, não tendo
manifestado qualquer interesse na realização da audiência conciliatória, mesmo ciente da
determinação judicial nesse sentido.
A autocomposição, embora constitua mecanismo importante para a pacificação social e solução
adequada dos conflitos, não deve ser buscada em detrimento da duração razoável do processo,
princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso em tela, o lapso temporal
transcorrido sem a designação da audiência, somado à ausência de manifestação expressa de
interesse das partes na conciliação, evidencia que a manutenção do despacho anterior apenas
contribuiria para maior morosidade processual.
Ademais, o art. 139, V, do CPC, confere ao juiz o poder-dever de promover a autocomposição "a
qualquer tempo", o que não significa obrigatoriedade em todas as fases processuais,
especialmente quando as circunstâncias indicam baixa probabilidade de êxito na composição e
potencial prejuízo à celeridade processual.
Diante disso, revogo o despacho de id. 44177731 e prossigo com o julgamento do recurso
interposto.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
09/10/2024 (id. 44131149) e as razões foram protocoladas no dia 10/10/2024 (id. 44131151).
Intimado em 11/10/2024, o recorrido Ministério Público Eleitoral protocolou suas contrarrazões em
11/10/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
No mérito, insurge-se o recorrente, Osmar José Leonardi, contra a sentença que confirmou a
liminar e julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, aplicando-lhe
multa por renitência.
Argumenta, em síntese, que a propaganda em questão, veiculada por meio de "windflags"
(bandeiras), não induz o eleitor a erro, pois possui "dupla face", apresentando em um lado a foto
do atual Prefeito, Cláudio Cesar Casagrande, com os dizeres "Prefeito Casagrande é Osmar", e
no outro lado sua própria foto com os dizeres "Prefeito Casagrande Tá com Ele".
Sustenta que não há "foto exclusiva" do Prefeito atual, o que afastaria a alegação de indução a
erro, e que o Ministério Público foi levado a erro por uma fotografia "malfeita" do material. Afirma
que o apoio do atual prefeito é legítimo e não configura propaganda enganosa, sendo uma prática
comum e transparente, especialmente porque a população da cidade tem conhecimento de que o
atual prefeito está em seu segundo mandato e não pode concorrer novamente.

Num. 44615963 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
Por fim, impugna a multa aplicada por suposto descumprimento da ordem judicial, alegando que
não há provas nos autos de que teria utilizado o material de forma incorreta e que caberia à parte
autora demonstrar cabalmente o descumprimento.
O Ministério Público em contrarrazões afirma que a alegação do recorrente quanto à propaganda
possuir duas faces em nada altera a irregularidade, pois o eleitor que estivesse em passagem na
via em determinada direção veria unicamente a fotografia do atual Prefeito. Reitera que o efeito
da foto exclusiva do Prefeito, com o número e o nome do Vice-Prefeito (candidato efetivo) em
proporções grandes e a frase de apoio diminuta, poderia gerar confusão, e que a propaganda foi
utilizada de forma intensiva. Assevera que a multa cominatória foi estabelecida como medida
coercitiva para garantir a efetividade da decisão judicial, sendo proporcional e legítima.
O cerne da questão limita-se à análise da legalidade da propaganda eleitoral, notadamente se o
uso da imagem do atual Prefeito na forma como veiculada nos "windflags" caracteriza indução a
erro do eleitor, violando o equilíbrio do pleito, e, consequentemente, se a multa aplicada por
descumprimento da ordem judicial é devida.
É cediço que as denominadas "windflags" são equiparadas a bandeiras para fins de tratamento
pela legislação. Nesse contexto, aplicam-se as disposições do art. 37 da Lei nº 9.504/97 e do art.
20 da Resolução TSE nº 23.610/19:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou pisos
direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado)
caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita,
sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a
extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não excedam a 0,5m2
(meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, §
2º, II ; e art. 38, § 4º) .
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o limite
máximo estabelecido no inciso II.
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens particulares.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Quanto à indução do eleitor em erro, o art. 242 do Código Eleitoral dispõe que "a propaganda,
qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só
poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,

Num. 44615963 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
No mesmo sentido, o art. 9º-C da Resolução n° 23.610/2019 do TSE afirma que "é vedada a
utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo
fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral."
No caso em análise, as provas colacionadas aos autos e as alegações do recorrente merecem
detida análise. De partida, não há notícia de que as peças publicitárias em questão violem o art.
20, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/19, o qual trata da mobilidade e do não impedimento do
trânsito de pessoas. A controvérsia reside, de fato, na potencial indução do eleitor a erro, sob a
ótica do art. 242 do Código Eleitoral e do art. 9-C da Resolução TSE nº 23.610/19.
As fotografias trazidas com a inicial, de fato, foram quase todas tiradas de muito longe. As que
estão mais próximas só mostram um dos lados da "windflag". Contudo, o vídeo anexado pelo
representado (ID 44131137) e as imagens em petição subsequente (ID 44131136, p. 3 e ID
44131144, p. 3-4) mostram que a "windflag" possuía dois lados. Em um deles, figurava a
fotografia do então prefeito, Sr. Cláudio Cesar Casagrande, com as palavras de apoio
"PREFEITO CASAGRANDE É OSMAR". No verso, estava a fotografia do então candidato, Osmar
José Leonardi, com os dizeres "PREFEITO CASAGRANDE TÁ COM ELE!"
É imperioso ressaltar que não há vedação à utilização da imagem de uma personalidade para
demonstrar apoio a uma candidatura, desde que esse apoio seja verdadeiro e não caracterize
fraude ou manipulação. No caso concreto, o apoio do então Prefeito, Cláudio Cesar Casagrande,
ao candidato Osmar José Leonardi era plenamente verídico e notório, uma vez que Osmar José
Leonardi exercia a função de Vice-Prefeito do Município de Campo Magro.
Ademais, a alegação de que a forma como a propaganda foi colocada induziu o eleitor em erro
não se sustenta integralmente. Em municípios de menor porte, como Campo Magro (com uma
população de 30.160 habitantes, segundo dados do IBGE ), a proximidade entre os cidadãos e a
política local é significativamente maior. É notório que, nesses contextos, a população possui um
conhecimento mais aprofundado sobre os "players" do processo eleitoral, seus cargos atuais e
sua situação jurídica, incluindo a elegibilidade ou não para um novo mandato.
Assim, a afirmação de que o eleitor poderia ser induzido a acreditar que o atual Prefeito estaria se
candidatando à reeleição, apesar de estar em seu segundo mandato e, portanto, inelegível,
carece de robustez no contexto local. O material publicitário, ao explicitar "Prefeito Casagrande é
Osmar" e "Prefeito Casagrande Tá com Ele", comunica claramente uma relação de apoio e não
de candidatura conjunta ou de reeleição do atual Prefeito.
Por fim, no que concerne à multa aplicada por renitência ao cumprimento da ordem judicial,
entendo que a sanção não deve ser mantida. A aplicação da multa diária, no valor de R$ 2.000,00
por hora, totalizando R$ 22.000,00, decorreu da premissa de que a propaganda eleitoral era
irregular e que o recorrente teria descumprido a determinação de regularização a partir das 11:00
horas do dia 05/10/2024.
Contudo, uma vez que, conforme a fundamentação supra, não se vislumbra a irregularidade da
propaganda eleitoral, a ordem judicial de regularização se mostra desprovida de fundamento. Se

Num. 44615963 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/07/2025 17:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071517513171800000043555776
Número do documento: 25071517513171800000043555776
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/07/2025 13:27:18
a conduta do recorrente não configura, de fato, propaganda irregular apta a induzir o eleitor a erro
ou desequilibrar o pleito, a exigência de alteração ou retirada do material, bem como a penalidade
por seu não cumprimento, perdem sua razão de ser. Não havendo ilicitude na propaganda, não
há que se falar em renitência a uma ordem que visava coibir uma prática que, em verdade, se
revela lícita no contexto fático e jurídico examinado.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a
representação e afastar a condenação pecuniária.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600646-07.2024.6.16.0182 - Campo
Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
OSMAR JOSE LEONARDI, ELEICAO 2024 OSMAR JOSE LEONARDI PREFEITO - Advogado dos
RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.07.2025